Tribunal: TJMT
Processo: 1001035-71.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001035-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TIAGO MELO DE ABREU - CPF: 002.468.301-90 (APELADO), CARLOS ALVES DE ABREU - CPF: 124.145.141-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHA MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
APELO PROVIDO
– SEGURANÇA DENEGADA –
SENTENÇA RETIFICADA
.

1 – A Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018), assegurava ao servidor que fosse responsável legal e cuidasse diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração.

2 – Há a
usência de previsão legal, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 607/2018, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/06/2020
.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N.
1001035-71.2020.8.11.0041

Interessado/Apelante:
Estado de Mato Grosso

Interessado/Apelado:

TIAGO MELO DE ABREU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária e de Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança
n.
1001035-71.2020.8.11.0041,
impetrado em face de ato ilegal praticado pela Superintendente de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Gestão de Pessoas e Secretário Adjunta de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso,

concedeu a segurança para
determinar a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho do impetrante, sem redução da remuneração, com vistas a prestar assistência a sua filha de 4 anos de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

Em síntese, afirma o Apelante que,
no julgamento da ADI 1011123-34.2019.8.11.0000, o Órgão Especial deste Sodalício declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar n°. 607/2018, que acrescentou o art. 124-A à Lei Complementar n°. 04/90, destacando que os efeitos dessa declaração, realizada em sede de controle abstrato, são
erga omnes
, vinculantes e
ex tunc.

Assegura que,
inexiste lei prevendo a redução da jornada do servidor público.

Diante desse contexto, requer
o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e denegada a segurança com base na declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual no 607/2018.

Em sede de contrarrazões (ID. N.
66929993
)
o Apelado, pugna pelo
desprovimento
do apelo e manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 66929987
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de outubro de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
Remessa Necessária e de Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança
n.
1001035-71.2020.8.11.0041,
impetrado em face de ato ilegal praticado pela Superintendente de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Gestão de Pessoas e Secretário Adjunta de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso,

concedeu a segurança para
determinar a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho do impetrante, sem redução da remuneração, com vistas a prestar assistência a sua filha de 4 anos de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

Por questões lógicas, passo à análise do recurso conjuntamente com a remessa necessária.

Para melhor análise dos fatos, transcrevo trechos da sentença recorrida:

Da análise dos autos, verifico que o impetrante busca a concessão de segurança para a redução de 50% de sua carga horária sem prejuízo de sua remuneração para que o mesmo possa dar assistência a sua filha menor Ana Beatriz Queiroz de Melo Abreu, de 3 anos e 6 meses de idade, diagnosticada como portadora de Transtorno do Espectro Autista - TEA, com indicação de pelo menos 20 horas semanais de terapias multidisciplinares. [...].
No caso em tela, o impetrado sustenta que há vício de inconstitucionalidade no pedido do impetrante, pois a redução da carga horária versa sobre regime jurídico de servidor público, sendo que, a Constituição Federal estabelece, em seu art. 61, § 1o, II, “b”, ser de competência privativa do Chefe do Poder Executivo. Ocorre que, a referida matéria já foi enfrentada por nosso Tribunal tendo este Sodalício reconhecido o direito a redução da carga horária, sem a redução de proventos, baseada nos preceitos constitucionais pertinentes à proteção da criança e do adolescente, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito do impetrante possui respaldo, como se vê:
MANDADO DE SEGURANÇA
- SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL -
REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO -
ART. 139-A, §§1o a 4o, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
A
-
FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA
- OBSERVÂNCIA AOS TRATADOS INTERNACIONAIS - CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDADES SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - STATUS CONSTITUCIONAL -
PRINCÍPIO DA MÁXIMA PROTEÇÃO DA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS - INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 70/2014 - INOCORRÊNCIA - SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. In casu, mesmo que não exista expressa previsão em lei estadual, a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar do filho menor, portador de necessidades especiais há de ser reconhecido, pois é reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência.2. Desse modo, pautando-se no ordenamento jurídico vigente, em especial, aos preceitos constitucionais pertinentes à proteção da criança e do adolescente, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, e na falta de uma lei adequada para este fim, ou havendo lacuna na legislação já existente, faz-se necessário a concessão da segurança, decorrente de outras fontes, integrando o direito e preenchendo a lacuna no caso concreto.3. O Sistema normativo brasileiro, que compreende também os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, assegura às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Assim sendo, há de ser considerado o superior interesse da criança deficiente em todas as ações a ela relativas.
(N.U 0140617-08.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2018, Publicado no DJE 08/03/2018) negritei.
[
...]

Partindo dessas premissas, a probabilidade do direito invocado pelo Impetrante e o
periculum in mora
restaram comprovado nos autos, haja vista que o Sistema normativo brasileiro, que compreende também os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, assegura às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Assim, há de ser considerado o superior interesse da criança deficiente em todas as ações a ela relativas.

Posto isso, vislumbro a existência de direito líquido e certo do impetrante, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
julgo procedente
o pedido de segurança impetrado por
TIAGO MELO DE ABREU
.

Pois bem.

O apelo ataca a decisão de primeiro grau que entendeu pela
presença do direito líquido e certo do Impetrante à redução de jornada de trabalho do Impetrante, ora Recorrido, em 50% (cinquenta por cento), para
acompanhamento e cuidado de filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com fulcro no artigo 124-A da Lei Complementar n. 04/1990, com redação determinada pela Lei Complementar n. 607/2018.

Ocorre que,
o
Órgão Especial, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da LC n. 607, de 2 e outubro de 2018. Veja-se a ementa do acordão:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – ACRÉSCIMO DO
ART. 124-A AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
– PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – SUBSTITUTIVO INTEGRAL APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DOBRO DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (50%) – AUMENTO DE DESPESA – VÍCIO FORMAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas.

De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, ‘b’ e ‘d’, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual.

Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo”

[TJMT, N.U 0184575-44.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017].

Considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [ex tunc], necessária sua modulação, a fim de não prejudicar nenhum servidor público eventualmente beneficiado com lastro na norma impugnada.

(N.U 1011123-34.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, julgado em 22/6/2020, publicado no DJE 3/7/2020). (Destaquei).

Outrossim, em que pese tenha ocorrido a devida modulação dos efeitos da decisão, esta não alcança o Apelante,
uma vez que não altera em nada sua situação jurídica.

Destaco o teor julgado da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000:

(...) À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na presente ação para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Estadual. n. 607, de 2/10/2018, por flagrante violação ao art. 39, parágrafo único, II, b, e ao art. 40, inciso I, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Proponho, contudo, a modulação dos efeitos da presente decisão, haja vista que, apesar de não demonstrado nos autos a regulamentação da norma impugnada, ou seja, se ela foi aplicada ou não administrativamente aos servidores que se enquadrarem na situação nela prevista, é do meu conhecimento que há decisões judiciais em que foi concedida a redução da jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), utilizando, como fundamento, a Lei Complementar Estadual n. 607/2018.

Neste viés, é possível que outros servidores tenham se beneficiado com a redução da jornada de trabalho a partir da aplicação da norma ora impugnada.

Forte em tais razões, considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [ex tunc], a fim de não prejudicar nenhum servidor público que se encontre nesta situação, proponho a modulação dos efeitos da presente decisão para que não seja procedido desconto na remuneração dos servidores eventualmente beneficiados, tampouco sejam eles obrigados a repor o horário de trabalho reduzido, devendo retornar, contudo, ao cumprimento da carga horária integral, a partir da publicação do presente acórdão, e da comunicação formal do órgão em que esteja lotado.

Ressalte-se que o presente acórdão atingirá apenas os servidores públicos que tiveram o benefício concedido exclusivamente pela Lei Complementar Estadual n. 607/2018, e não àqueles que obtiveram a redução da jornada de trabalho em decisão judicial calcada em outros fundamentos
. [Destaquei].

Dessa forma, não há que se falar em redução da carga horária do Apelante, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000,
na Sessão de 22/6/2020
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – RESPONSÁVEL POR MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CONVENIÊNCIA E DISPONIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por JOZIENE ANDREA AIRES em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Em síntese a Autora informa que é genitora e responsável pelo menor J.E.R, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID – 10), necessitando de assistência permanente. Desta forma, pretende a redução de 50% de sua carga horária de trabalho, sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, com fulcro na Lei Complementar no 607/2017, que assegurou o direito à redução da jornada em casos semelhantes.

2.

A causa de pedir tem fundamento no artigo 124-A, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990 (acrescentado pela Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018) que assegura ao servidor que seja responsável legal e cuide diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração.

3.

Ocorre que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 607/2018.

4.

Deste modo, apesar de restar demonstrado que a Recorrente é responsável por menor diagnosticado com autismo, à redução da jornada de trabalho para 20 horas, é indevida, face a ausência de previsão legal.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(N.U 1014065-13.2019.8.11.0041,
TURMA RECURSAL CÍVEL
, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 9/10/2020,
Publicado no DJE 14/10/2020).

A propósito, veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO
– FILHO COM DEFICIÊNCIA
– ARTIGO 124-A, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/1990 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL – ADI JULGADA PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – PREENCHIMENTO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar inconstitucional o artigo 124-A, da Lei n. 04/1990, ao fundamento de que incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação do projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas.

In casu, a probabilidade de provimento do recurso fundamenta-se na inconstitucionalidade da norma em que se baseou a concessão da liminar
.

(N.U 1014530-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/2/2021, publicado no DJE 10/2/2021). [Destaquei].

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DE JORNADA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO – DEPENDENTE DA SERVIDORA (MÃE) PORTADORA DE MAL DE ALZHEIMER – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO - AUSÊNCIA PREVISÃO LEGAL EM NORMA ESPECIAL – APLICAÇÃO DA NORMA GERAL – LEI GERAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL – RECURSO PROVIDO.

1. Considerando que a Agravada é servidora pública municipal, deve-se analisar primeiramente a norma especial que rege a matéria, haja vista que a norma especial prevalece sobre a lei geral.

2. No caso em apreço, a lei especial (Lei Municipal no 1164/91 – Estatuto do Servidor Público do Município de Várzea Grande) é omissa acerca do assunto. Deve-se, portanto, analisar a legislação geral.

3. Emenda Constitucional Estadual no 70/2014 declarada inconstitucional pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ADI 184575/2015).

4.
Mais recentemente, o Órgão Especial deste Sodalício, também declarou inconstitucional a Lei Complementar Estadual no 607/2018, a qual tratava exatamente desta matéria, qual seja, redução de jornada sem de remuneração à servidores que possuíssem filhos que necessitavam cuidados especiais.

5. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

(N.U 1008014-12.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/3/2021, publicado no DJE 5/4/2021).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando o ato sentencial e, por consequência denegando a ordem;
RETIFICO
a sentença nos termos

do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021